Tribunal: CARF
Processo: 10970.720003/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da defesa, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. A adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte não implica que houve desconsideração dos argumentos da defesa. Destarte, a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, os descontos no preço de venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável, não podendo haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
Os ingressos financeiros precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável, sendo mera recomposição do estado patrimonial.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o quanto decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720003/2022-63
ACÓRDÃO
3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANZAI VEICULOS E PEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da
defesa, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. A
adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte não
implica que houve desconsideração dos argumentos da defesa. Destarte, a
situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o
enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE
CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, os descontos no preço
de venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos
contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita
tributável, não podendo haver repercussão tributária na recomposição de
custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de
veículos automotores.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA.
BASE DE CÁLCULO.
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
2
Os ingressos financeiros precisam possuir os requisitos necessários à sua
classificação como receitas tributáveis, nos termos da legislação específica.
O ressarcimento de despesas compartilhadas, que tenham sido
inicialmente aportadas por uma das partes, em valor superior à sua quota
de participação, em benefício de terceiros, assim contratualmente
definidos, não pode ser classificado como receita tributável, sendo mera
recomposição do estado patrimonial.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o quanto
decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
3
Trata-se de impugnação (fls. 6148/6176) apresentada pela interessada acima
qualificada, contra Autos de Infração de Cofins e de PIS (fls. 6117/6136), relativos
ao período de apuração de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, no valor total de
R$ 1.807.204,22, na data da autuação, conforme demonstrado no quadro
seguinte.

O contribuinte teve ciência dos Autos de Infração e de seus respectivos termos
em 04/08/2022, conforme Aviso de Recebimento (AR) à fl. 6140. Por sua vez,
apresentou sua impugnação em 02/09/2022, conforme Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 6145.
DA FISCALIZAÇÃO
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 6102/6116, em
síntese, a autuação decorreu do não oferecimento à tributação de bonificações
concedidas pela montadora à concessionária de veículos, as quais, no entender da
fiscalização, teriam sido indevidamente classificadas na contabilidade da
contribuinte como parcelas redutoras de custo.
Ademais, a contabilização/classificação de referidas bonificações como parcelas
redutoras de custos e de despesas, aliada ao não oferecimento delas à tributação
nas EFD-Contribuições, foi considerada pela fiscalização como conduta reiterada
do sujeito passivo tendente a ocultar e dificultar o conhecimento da autoridade
tributária quanto à ocorrência do fato gerador dos tributos.
Desta feita, enquadrando a conduta do contribuinte como sonegação, nos termos
do inciso I do art. 70 da Lei no 4.502/1964, aplicou multa de ofício qualificada de
150% incidente sobre o valor das contribuições lançadas, com esteio no §1o do
inciso I, art. 44 da Lei no. 9.430/1996, e formalizou Representação Fiscal para Fins
Penais (processo administrativo no 13136.720286/2022-73), conforme disposto
na Portaria RFB n.o 1.750, de 12 de novembro de 2018.
DA IMPUGNAÇÃO
Preliminarmente a impugnante pleiteia a nulidade da autuação sob a alegação de
que a fiscalização teria ocorrido com base em informações unilaterais fornecidas
pela montadora HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, sem intimação da
autuada para prestar quaisquer esclarecimentos sobre as informações e
documentos obtidos perante a montadora. Argumenta que tal procedimento feriu
as balizas dos princípios da ampla defesa e do contraditório previstos no inciso LV
do art. 5o do CF/88.
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
4
Em reforço à alegação sobre vício de nulidade do procedimento fiscal que
culminou nas autuações ora questionadas, aduz que no Termo de Início de
Procedimento Fiscal no 0610900.2021.01049, emitido em face impugnante, a
autoridade fiscal se limitou a informar sobre o início da fiscalização, sem solicitar à
contribuinte quaisquer documentos ou informações, que foi surpreendida com a
ciência dos autos de infração.
DAS BONIFICAÇÕES
No mérito, a impugnante defende, em síntese, que as bonificações e descontos
comerciais obtidos perante a montadora não possuem natureza jurídica de
receita, devendo ser tratados como redutores de custos. Nesse sentido, apresenta
esclarecimentos acerca de cada verba objeto da autuação, sintetizados a seguir.
Bônus Mercadológico/Desconto em campanha – conta contábil 1.1.2.001.000007
A impugnante aduz que os bônus veículo registrados na conta contábil
1.1.2.001.000007 têm por objetivo a equalização, em decorrência de
questões mercadológicas, dos valores dos veículos já adquiridos pelas
concessionárias. Em exemplificação, esclarece que:
Com a finalidade de facilitar o entendimento acerca da questão, a título
exemplificativo, suponha-se que existe no estoque da concessionária um
veículo modelo 2020, que passa a ter valor de mercado reduzido com o
lançamento do modelo 2021 com alterações no design.
Dessa feita, para recompor o custo do veículo já adquirido pela
concessionária, a montadora “devolve” parte do valor cobrado na compra
do veículo 2020, para que este possa ser comercializado pelo valor real de
mercado em face da obsolescência mercadológica ocorrida.
Por consequência lógica, os bônus mercadológicos ocorrem de forma
variável de acordo com a necessidade e condições do mercado, bem como
em razão da política comercial divulgada.
Nesse sentido, referidos bônus têm natureza de recomposição de custo, ou
seja, não há que se falar no ingresso de receita, mas apenas de cifra para
manutenção das margens originalmente previstas.
Em outras palavras, o bônus de equalização não pode ser confundido com
ingresso/acréscimo de receita, mas sim de recuperação/redução do custo
do veículo diante de uma conhecida situação mercadológica.
Em reforço ao argumento de que os valores concernentes à bonificação não se
tratariam de receitas, acosta aos autos exemplos de operações em que seria
possível verificar os valores envolvidos em cada operação (Doc. 02 – fls.
6203/6472), assim como planilha em excel (Doc. 03 – Arquivo Não paginável de fl.
6473) em que elenca as operações exemplificativas, com a data da compra,
número da nota fiscal, valor da compra junto à montadora, modelo, ano, chassi,
data venda, preço sugerido ao público e o real valor da venda.
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
5
Bônus Performance – conta contábil 3.3.100.1000001 – Custos VN PASSAGEIROS
Quanto a referido bônus, a impugnante assevera o seguinte:
Os bônus de performance são recebidos em decorrência do cumprimento de
metas relativas à quantidade, qualidade ou incentivo de vendas ou ainda
pela intermediação de contratos de financiamento de veículos, dentre
outras possibilidades.
Geralmente, esse bônus tem sua implementação lastreadas em
comunicados periódicos emitidos pelas montadoras/importadoras, que
estabelecem campanhas e objetivos para sua materialização, nos mesmos
moldes do acima explicado.
Na maioria das vezes, independente das condições a serem cumpridas pelo
distribuidor para seu pagamento, são calculados por meio de percentual
aplicado sobre o valor das compras no período de sua geração, cujo teto
máximo pode ficar atrelado a inúmeras situações, ou seja, quanto mais
metas forem cumpridas, mais próximo o concessionário fica de obter o
bônus integral avençado em cada comunicado.
Assim, no entender da recorrente, por serem decorrentes de cartas de ações de
campanha da montadora, os valores recebidos a título de bônus performance não
poderiam ser classificados como receitas da empresa autuada.
Publicidade e propaganda / Bônus mídia cooperada - conta contábil
3.4.1.401.000001
Segundo a defendente, as montadoras transferem recursos monetários à sua rede
de concessionárias para emprego ou ressarcimento de gastos incorridos com a
divulgação de produtos, marca e campanhas comerciais, objetivando maior
efetividade comercial e aumento das vendas Assim, a concessionária seria
obrigada a utilizar tal verba como simples mandatária, contratando serviços de
propaganda e publicidade que beneficiariam indiscriminadamente a si e a
montadora, caracterizando-se como propaganda de cooperação. Ou seja, a
concessionária receberia os valores que já estão pré-determinados com as
campanhas e publicidades requeridas pelas montadoras.
Para comprovação do alegado, a impugnante acosta aos autos e-mail trocados
entre montadora e concessionária, em que demonstra a solicitação de reembolso
de valores atinentes a publicidade e propaganda (Doc. 04 – fls. 6474/6516). Anexa
ainda solicitações de reembolso relativos a mídia cooperada (Doc. 05 – fls.
6517/6519), assim como comprovantes de pedidos de inserção com o fim de
demonstrar os veículos e horários das propagandas em que empregara os valores
recebidos da montadora a título de mídia cooperada (Doc. 06 – fls. 6520/6529).
Apresenta ainda notas fiscais referentes às propagandas realizadas (Doc. 07 – fls.
6530/6534).
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
6
Com base nos exemplos e documentos acostados, argumenta que os valores
recebidos pela Impugnante se caracterizam apenas como receitas das
montadoras repassadas aos concessionários para realização de ações publicitárias
e propagandísticas que lhes beneficie indiscriminadamente, caracterizando a
verba recebida como mero ingresso de recursos de terceiros ou reembolso de
gastos incorridos por conta e ordem, não gerando acréscimo ao patrimônio da
Impugnante.
No sentido de sua pretensão, qual seja, a de que os valores referentes a tais
bonificações não sejam considerados como receitas tributáveis pelas
contribuições para o PIS e a Cofins, mas como parcelas redutoras de
custos/despesas, cita posicionamentos doutrinários e excerto de acórdão do
CARF.
DA MULTA QUALIFICADA
A impugnante questiona a qualificação da multa de ofício sob o argumento de que
a conduta por ela adotada, qual seja, a contabilização/classificação das
bonificações recebidas da montadora como parcelas redutoras de custos e de
despesas, aliada ao não oferecimento delas à tributação nas EFD-Contribuições,
não poderia ser considerada ação dolosa tendente a ocultar o conhecimento de
fatos geradores.
É o relatório.
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, por meio
do Acórdão no 103-011.632, de 09 de fevereiro de 2023, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS
Compõem a base de cálculo da COFINS os bônus pagos pela montadora à sua
concessionária em função de atingimento de metas por esta realizadas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
7
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DOLO
Necessária a comprovação das condutas e omissões dolosas do contribuinte para
aplicação da multa qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese:
- Nulidade da decisão proferida em violação aos princípios da motivação das
decisões e da verdade material, tendo a DRJ deixado de analisar os documentos e argumentos
apresentados pela Recorrente de maneira mais detida, desconsiderando o conjunto probatório
apresentado nos autos do processo.
- Nulidade do auto de infração, sob a alegação de que a fiscalização teria ocorrido
com base em informações unilaterais fornecidas pela montadora HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL
LTDA, sem intimação da Recorrente para prestar quaisquer esclarecimentos sobre as informações
e documentos obtidos perante a montadora. Argumenta que tal procedimento feriu as balizas dos
princípios da ampla defesa e do contraditório previstos no inciso LV do art. 5o do CF/88. Aduz
ainda que, no Termo de Início de Procedimento Fiscal no 0610900.2021.01049, emitido em face
Recorrente, a Autoridade Fiscal se limitou a informar sobre o início da fiscalização, sem lhe
solicitar quaisquer documentos ou informações, sendo que a ausência de sua intervenção
acarretou equívocos cometidos no lançamento de ofício. Defende que o auto de infração teria
violado o aspecto quantitativo da regra matriz de hipótese de incidência tributária, o que também
imporia a declaração de nulidade pretendida.
- No mérito, a Recorrente defende que as bonificações e descontos comerciais
obtidos perante a montadora não possuem natureza jurídica de receita, devendo ser tratados
como redutores de custos. Em sequência, tece considerações acerca de cada verba objeto da
autuação fiscal, como o bônus mercadológico/desconto em campanha; bônus performance; e
publicidade e propaganda/bônus mídia cooperada.
- Apresenta conclusão no sentido de que “acerca de cada tipo de bônus da
autuação, concluiu-se que os ajustes de preços estabelecidos de modo predeterminado pelas
partes no contrato de compra e venda, visam manter o equilíbrio econômico do contrato com a
finalidade de enfrentar a concorrência, de modo que interferem no valor das mercadorias
adquiridas e não constituem receitas. Em outras palavras, não há receita a contabilizar, e sim há
Fl. 6631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
8
custo de mercadorias a ajustar, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de PIS/COFINS
não cumulativo, vez que, como cediço, referidas contribuições incidem sobre a RECEITA, e não
sobre o ajuste do valor de mercadorias.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
Como asseverado no relatório, a Recorrente sustenta a nulidade do acórdão
recorrido em violação aos princípios da motivação das decisões e da verdade material, tendo a DRJ
deixado de analisar os documentos e argumentos apresentados pela Recorrente de maneira mais
detida, desconsiderando o conjunto probatório apresentado nos autos do processo.
Não assiste razão à Recorrente.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos da defesa, se
apresentou fundamentação suficiente para indeferir o pleito do contribuinte, consoante
jurisprudência firmada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso,
nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho. Hipótese em
que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos da
impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente vício de motivação ou
omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte, não há que se falar em
nulidade do acórdão recorrido.
(CARF, Processo no 13971.723075/2013-50, Recurso Voluntário, Acórdão no
2401-004.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 5 de julho de 2017) (g.n.)

Fl. 6632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 31/01/1998 a 30/04/2004
NULIDADE.
A autoridade julgadora não é obrigada a rebater todos os argumentos da
impugnação, não configurando nulidade uma vez que todos os pontos foram
fundamentados pela autoridade julgadora.
(CARF, Processo no 13629.000525/2005-22, Recurso Voluntario, Acórdão no 3401-
001.160, Sessão de 10 de dezembro de 2010, Relator Fernando Marques Cleto
Duarte) (g.n.)
O fato é que a adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte
não implica que houve desconsideração dos argumentos e documentos apresentados pela defesa,
como pretende fazer crer a Recorrente.
Como não houve cerceamento de defesa e todos os atos foram praticados por
autoridade competente, não há qualquer circunstância que se amolde às disposições do artigo 59
do Decreto no 70.235/1972.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Preliminar de nulidade do auto de infração
Segundo a Recorrente, a fiscalização ocorreu com base em informações unilaterais
fornecidas pela montadora HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, sem a sua intimação para
prestar quaisquer esclarecimentos sobre as informações e documentos obtidos perante a
montadora. Argumenta que tal procedimento feriu as balizas dos princípios da ampla defesa e do
contraditório previstos no inciso LV do art. 5o do CF/88.
Aduz ainda que, no Termo de Início de Procedimento Fiscal no
0610900.2021.01049, emitido em face Recorrente, a Autoridade Fiscal se limitou a informar sobre
o início da fiscalização, sem lhe solicitar quaisquer documentos ou informações, sendo que a
ausência de sua intervenção acarretou equívocos cometidos no lançamento de ofício. Defende
que o auto de infração teria violado o aspecto quantitativo da regra matriz de hipótese de
incidência tributária, o que também imporia a declaração de nulidade pretendida.
Não assiste razão à Recorrente.
No que se refere à preliminar de nulidade do auto de infração, adoto, como razões
de decidir, os fundamentos do acórdão recorrido abaixo reproduzidos:
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Preliminarmente às questões de mérito, conforme relatado, a impugnante requer
a declaração de nulidade da autuação sob a alegação de que a fiscalização teria
ocorrido com base em informações unilaterais fornecidas pela montadora HONDA
AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, sem intimação da autuada para prestar quaisquer
Fl. 6633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
10
esclarecimentos sobre as informações e documentos obtidos perante a
montadora, ferindo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pois bem, as nulidades que permeiam os procedimentos de determinação e
exigência do crédito tributário estão enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ou seja, no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência do crédito
tributário somente são nulos os atos em que se verifique a incompetência para
lavratura ou decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e são
passíveis de saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Ademais, o procedimento fiscal tem natureza inquisitória, de modo que apenas
após com a cientificação da exigência fiscal é que se assegura ao contribuinte o
exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não há que se
falar em preterição do direito de defesa em relação ao procedimento de
fiscalização, previamente à cientificação do contribuinte sobre o auto de infração,
o qual deve preencher todos os requisitos de validade dispostos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Da análise dos autos, verifica-se a presença de todos os pressupostos de validade
do auto de infração exigidos no dispositivo legal supracitado, ressaltando-se a
Fl. 6634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
11
exposição, no Relatório Fiscal, de todas as razões que fundamentaram a autuação,
assim como a demonstração dos cálculos que culminaram na exigência.
Por fim, especificamente sobre a pretensão de nulidade por ausência de
intimação do contribuinte previamente a lançamento de ofício, deve-se observar
o texto da Súmula CARF no 46, vinculante para a administração tributária:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010 O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta feita, não existindo qualquer irregularidade, ou causa de nulidade,
considera-se improcedente a aventada alegação de nulidade em razão de
ausência de intimação da autuada para prestar quaisquer esclarecimentos sobre
as informações e documentos obtidos perante terceiros, sendo os direitos ao
contraditório e à ampla defesa assegurados ao contribuinte a partir do início da
fase litigiosa do procedimento, instaurada com a impugnação sob julgamento.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do auto de infração.

Mérito
Como já relatado, a autuação decorreu do não oferecimento à tributação do PIS e
da COFINS de bonificações concedidas pela montadora à Recorrente (concessionária de veículos),
as quais, no entender da fiscalização, teriam sido indevidamente classificadas na contabilidade da
contribuinte como parcelas redutoras de custo.
A Recorrente defende, em síntese, que as bonificações, reembolsos, ressarcimento
de custos financeiros e propaganda, dentre outros valores caracterizados como “bonificações”,
não possuem natureza jurídica de receita, devendo ser tratados como redutores de custos.
Quanto à “CONTA CONTÁBIL 1.1.2.001.000007 – BÔNUS VEÍCULO” assim
classificado pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente esclarece que
referido bônus tem como objetivo a equalização, em decorrência de questões mercadológicas, dos
valores dos veículos já adquiridos pelas concessionárias, dentre eles, os principais: bônus veículo,
bônus varejo (bônus de vendas – venda de veículos novos no varejo).
A Recorrente esclarece que se trata de modalidade de bônus comum quando o
estoque da rede está alto e existe a necessidade de um incentivo para que ocorra a venda do
veículo, e assim exemplifica em seu recurso:
Com a finalidade de facilitar o entendimento acerca da questão, a título
exemplificativo, suponha-se que existe no estoque da concessionária um veículo
Fl. 6635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
12
modelo 2020, que passa a ter valor de mercado reduzido com o lançamento do
modelo 2021 com alterações no design.
Dessa feita, para recompor o custo do veículo já adquirido pela concessionária, a
montadora “devolve” parte do valor cobrado na compra do veículo 2020, para
que este possa ser comercializado pelo valor real de mercado em face da
obsolescência mercadológica ocorrida.
Por consequência lógica, os bônus mercadológicos ocorrem de forma variável de
acordo com a necessidade e condições do mercado, bem como em razão da
política comercial divulgada.
Nesse sentido, referidos bônus têm natureza de recomposição de custo, ou seja,
não há que se falar no ingresso de receita, mas apenas de cifra para manutenção
das margens originalmente previstas.
Em outras palavras, o bônus de equalização não pode ser confundido com
ingresso/acréscimo de receita, mas sim de recuperação/redução do custo do
veículo diante de uma conhecida situação mercadológica.
Enquadra-se nesse tópico atinente ao “bônus mercadológico” os valores
recebidos das montadoras/importadoras, a título de reembolso bônus de preço
repassados aos consumidores finais, por outros motivos que não a obsolescência
mercadológica de um modelo, como os motivados por campanhas promocionais
atinentes a determinados modelos, seja por questões concorrenciais com
modelos de outras marcas na mesma categoria ou até mesmo “desova” de
estoque para aumento de liquidez do concessionário.
Em essência, esse bônus visa restabelecer perdas incorridas pelos distribuidores
acometidos por métricas de mercado que afetem os preços praticados, gerando
um rebaixe não considerado quando da compra do veículo junto a
montadora/importadora.
Assim, os valores oriundos dos bônus autuados nesse tópico referem-se a
incentivos atrelados a ações promocionais (campanhas) para modelos
estabelecidas periodicamente pelas montadoras.
Constata-se, diante das explanações acima, que os bônus de equalização não
possuem natureza de receita até o limite do custo por ele recomposto, e por
essa razão não deveriam ser inseridos na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Repisa-se: o incentivo é concedido para propiciar a possibilidade de a Recorrente
reduzir os preços praticados junto ao consumidor em face de campanhas
determinadas pela montadora, com a manutenção de sua margem de
comercialização, mantendo o equilíbrio contratual da relação entre entidade
concedente e distribuidor.
(...)
Com a finalidade de comprovar que os bônus se referem à recomposição de
custo, a Recorrente acostou em sede de Impugnação 30 (trinta) exemplos, em
Fl. 6636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
13
que é possível verificar todos os valores envolvidos em cada operação (Doc. 02 da
Impugnação).
Ademais, foi elaborada uma planilha em excel (doc. 03 da impugnação) em que
elenca todas as operações exemplificativas, com a data da compra, número da
nota fiscal, valor da compra junto à montadora, modelo, ano, chassi, data venda,
preço sugerido ao público e o real valor da venda. Nessa mesma planilha, é
possível verificar todos os tipos de bônus concedidos em cada operação.
Observa-se que foi criado um código ID para cada operação:

Isto porque, além das planilhas acima mencionadas, ainda foram acostados todos
os documentos relativos a cada operação, que foram juntados na exata ordem
das planilhas, com a nomeação “BC1”, “BC2”, e assim por diante.
Em cada documento, caso fosse efetivamente analisado pelo v. acórdão recorrido,
é possível verificar, principalmente: nota fiscal de compra, análise de custo de
venda, nota fiscal na compra de veículos usados, proposta (pedido), preço da
tabela FIPE do usado, carta de ação comercial para cada mês em apreço e nota
fiscal de venda.
Além disso, verifica-se que na planilha supramencionada há diversas colunas
(elencadas da letra A até AA), em que é possível verificar todos os valores e
informações e realizar o cotejo com os documentos juntados.
Dá análise da documentação apresentada em sede de Impugnação, não é possível
chegar a outra conclusão senão a de que os bônus objetos da autuação são todos
oriundos de cartas de ações comerciais da montadora, os quais são classificados
como recomposição de custo.
Assim, não há que se falar em incidência de PIS e COFINS nos montantes relativos
a essas operações.
No tocante à “CONTA CONTÁBIL 3.3.100.1000001 - CUSTOS VN PASSAGEIROS”
indicada pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal, essa modalidade de bônus consiste
na retenção de margem por cada veículo emplacado na área de atuação da concessionária. A
Recorrente esclarece que “esse bônus tem sua implementação lastreadas em comunicados
periódicos emitidos pelas montadoras/importadoras, que estabelecem campanhas e objetivos
para sua materialização, nos mesmos moldes do acima explicado” e, complementa, “o bônus em
Fl. 6637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
14
voga também é decorrente de cartas de ações de campanha da montadora, motivo pelo qual não
podem ser classificados como receitas da empresa autuada”.
Em relação à “CONTA CONTÁBIL 3.4.1.401.000001-PUBLICIDADE E PROPAGANDA”,
que corresponderia ao compartilhamento de custos em campanhas publicitárias com a montadora
de veículos, a Recorrente esclarece que “não se trata propriamente de um bônus, mas de tratativa
na qual as montadoras transferem recursos monetários à sua rede de concessionárias para
emprego ou ressarcimento de gastos incorridos com a divulgação de produtos, marca e
campanhas comerciais, objetivando maior efetividade comercial e aumento das vendas”. Assim, a
Recorrente utiliza tal verba como simples mandatária, contratando serviços de propaganda e
publicidade que se caracterizam como propaganda de cooperação. Ou seja, a Recorrente recebe
os valores que já estão pré-determinados com as campanhas e publicidades requeridas pelas
montadoras, razão pela qual a verba recebida é mero ingresso de recursos de terceiros ou
reembolso de gastos incorridos por conta e ordem, não gerando acréscimo ao patrimônio da
Recorrente.
Para comprovação do alegado, a Recorrente acosta aos autos e-mail trocados entre
montadora e concessionária, em que demonstra a solicitação de reembolso de valores atinentes a
publicidade e propaganda (Doc. 04 – fls. 6474/6516). Anexa ainda solicitações de reembolso
relativos a mídia cooperada (Doc. 05 – fls. 6517/6519), assim como comprovantes de pedidos de
inserção com o fim de demonstrar os veículos e horários das propagandas em que empregara os
valores recebidos da montadora a título de mídia cooperada (Doc. 06 – fls. 6520/6529). Apresenta
ainda notas fiscais referentes às propagandas realizadas (Doc. 07 – fls. 6530/6534).
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me ao voto vencedor de
relatoria do Conselheiro Jorge Luís Cabral no Acórdão no 3402-011.194, que vem enriquecer, em
muito, as razões de decidir a lide posta, conforme trecho abaixo reproduzido:
Preliminarmente, destaco que toda a lide gira em torno de apenas duas
discussões jurídicas fundamentais: o conceito de receitas em contraponto às
alegações de que de fato tratam-se de reduções de custos; e o conceito de
receitas em contraponto às alegações de que de fato tratam-se de redutores de
custos da Recorrente.
Base de Cálculo do PIS/COFINS e Conceito de Receita
Inicialmente precisamos circunscrever a questão da delimitação da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS e da natureza do regime monofásico
para o ramo de atividade da Recorrente.
A questão da definição do conceito de receitas, e daquelas que compõem a base
de incidência do PIS/COFINS está no cerne da discussão do presente processo. As
Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, em seus artigos 1o, na redação vigente à época dos fatos, assim definem a
incidência do PIS e da COFINS:
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
15
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias
em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição,
que tenham sido computados como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído
pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de
exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009).” (Lei no 10.637/2002)
O artigo 1o, da Lei no 10.833/2003 tem redação idêntica ao transcrito acima.
Vemos que estas contribuições incidem sobre todas as receitas do contribuinte,
havendo uma lista de exceções exaustiva no § 3o, deste mesmo artigo 1o.
Há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de receita, no
julgamento da ação a respeito da inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
16
Lei no 9.718/1998, que ampliava a base de cálculo do PIS/COFINS para além da
previsão constitucional vigente.
É interessante destacar que o Ministro Antonio Cesar Peluso define receita como
sendo “abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa jurídica, se lhe
incorporam à esfera patrimonial”, o que vale dizer: todos os valores que foram
ganhos, ou melhor dizendo, receitas auferidas, aqueles ingressos monetários que
passam a constituir ativo da empresa por não haver qualquer outra prestação de
sua parte necessária à conclusão do previsto contratualmente.
O simples ingresso de valores não pode implicar no reconhecimento destes como
receitas, apenas por terem sido pagos por alguém. Adiantamento de clientes, por
exemplo, somente podem ser reconhecidos como receitas quando o objeto
daquele adiantamento tiver sido colocado à disposição do cliente contratante,
transitando seu reconhecimento contábil do passivo para o ativo da pessoa
jurídica. Ou seja, o ingresso de valores não constitui necessariamente uma receita,
pode muito bem representar um passivo, um ressarcimento, ou mesmo uma
redução de custos, muitas vezes uma classificação dependente da perspectiva do
período de competência daquela operação.
O conceito de receita pode ser confirmado em diversas normativas contábeis.
Vamos reproduzir a Deliberação CVM no 597/2009, e que aprova o
Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 30:
“7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os
significados especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
proveniente das atividades ordinárias da entidade que resultam no
aumento do seu patrimônio líquido, exceto as contribuições dos
proprietários.
(...)”
Texto muito semelhante ao conceito de receita exposto no Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 47, aprovado em 4 de
novembro de 2016, como vemos a seguir:
“Receita – Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil,
originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de
entrada ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em
aumento no patrimônio líquido, e que não sejam provenientes de aportes
dos participantes do patrimônio.”
Na definição do CPC 47, acima reproduzido, o que se diz é que os aumentos dos
ativos, ou reduções de passivos, precisam gerar alterações positivas no
patrimônio líquido para serem reconhecidos como receitas.
Por exemplo: um revendedor de automóveis que adquira veículos para revenda à
vista. Ao registrar a operação na sua contabilidade, dá origem a uma
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
17
transformação de um ativo de maior liquidez (bancos/caixa) em um ativo de
menor liquidez (estoque), sem que haja qualquer alteração patrimonial, isto
implica que o aumento do ativo (estoques) não pode ser considerado receita.
Por outro lado, ingressos de recursos financeiros de clientes, decorrentes de
vendas à vista, somente implicam em contribuição positiva para o patrimônio
líquido quando realizados a um valor maior do que os custos das mercadorias
vendidas ou dos serviços prestados (lucro bruto), caso contrário, pelo preço de
custo ou abaixo, ou não altera o patrimônio líquido, ou o reduz.
Neste último caso, mesmo com alteração negativa para o patrimônio líquido,
aquele ingresso precisa ser registrado como receita, tanto pela norma contábil,
como pela norma tributável.
No sentido contrário, os ingressos de valores no caixa ou outro ativo da empresa,
apenas podem ser registrados como receitas se decorrerem da negociação de um
bem econômico, disponibilizado ao cliente comprador ou contratante de serviços,
total ou parcialmente, de forma integral ou proporcional dadas as regras do
regime de competência. Como já dito anteriormente, ingressos que visem repor o
patrimônio da empresa em decorrência de custos que contratualmente possam
vir a serem revistos, mas que foram por ela suportadas em razão de acertos
contratuais, ao serem ressarcidos, não podem ser considerados como receitas,
pois não se tratam de aumento nos benefícios econômicos durante o período
contábil, mas sim de reposição à situação anterior.
Voltando ao caso concreto, percebemos que as recuperações de custos não
configuram-se aumento de benefícios econômicos necessariamente, pois
dependerá do impacto na contabilidade e na tributação que o registro do
desembolso inicial foi realizado.
Obviamente que o caso contido neste processo trata de custo de mercadorias
vendidas, desta forma, se os valores pagos na aquisição de veículos e peças, e cujo
reembolso foi discriminado pela fiscalização como receitas tributáveis do
PIS/COFINS, reduziram o lucro líquido e foram consideradas como créditos no
regime não cumulativo de PIS/COFINS, estes reembolsos precisam ter o
tratamento de receitas e integram a base de cálculo do PIS/COFINS, quando no
regime não cumulativo, que estará restrito apenas a revenda de veículos, como
explicarei a seguir.
No entanto, se o registro contábil, no momento do desembolso, não resultou em
créditos de PIS/COFINS para a Recorrente, ou da própria GENERAL MOTORS, o
reconhecimento do retorno do valor relacionado a parte do custo de aquisição
não tem a natureza de receita para integrar a base de cálculo destas contribuições
sociais.
Assim, concluindo, a natureza de receita deste tipo de ingresso só existe quando é
preciso recompor a base de cálculo tributária que tenha sido inicialmente
reduzida pela utilização do desembolso inicial como despesa dedutível do lucro,
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
18
ou ter servido de base para a apuração de créditos no regime não cumulativo, ou
seja, se a despesa inicial gerou crédito de PIS/COFINS, o reembolso de parte do
custo deve ser tratado como receita, se não, não pode ser considerado tributável
para estes fins.
Não tendo havido nenhum aproveitamento de crédito no regime não cumulativo,
o ingresso de recursos indicado na autuação é mera recuperação de custo e não
receita tributável pelo PIS/COFINS.
Da Monofasia
A monofasia é o regime de apuração de PIS/COFINS onde o legislador concentrou
toda a tributação num único contribuinte, via de regra, no início da cadeia
negocial, através da aplicação de uma alíquota maior e da desoneração dos
demais elos desta cadeia a jusante.
Vemos isto bem evidenciado na Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, nos seus
artigos 1o, caput, e inciso II, do § 2o, do artigo 2o, onde encontramos a
diferenciação da alíquota para o contribuinte monofásico e o estabelecimento de
alíquota zero para atacadistas e varejistas a jusante.
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36,
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à receita
bruta decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento
da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas a que
se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001.
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou
importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos
concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979, a
estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
19
Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos termos
estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
§ 1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos
nos incisos I e II do § 2o do art. 1o.
§ 2o Os valores referidos no caput:
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação;
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos
concessionários.
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos
à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que
trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49,
de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
No caput do artigo 1o, acima, encontramos as seguintes NCM, como sendo
alcançadas pela monofasia, pelo estabelecimento de uma alíquota diferenciada, a
seguir, no artigo 2o, vemos a atribuição de alíquota zero para atacadistas e
varejistas dos produtos especificados no caput, do artigo 1o.
Chamo a atenção para dois dos NCM especificados no caput, do artigo 1o, da Lei
no10.485/2002:
8702 – Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o
motorista.
8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente
concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os
veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida.
Vemos tratarem-se de produtos que são comercializados pela Recorrente, e
diferente da atuação de outras empresas que operam como concessionárias de
veículos através de uma modalidade de penhor mercantil, onde a propriedade
dos veículos vendidos aos clientes finais não transita pela concessionária,
ocorrendo a tradição do bem diretamente entre fábrica e comprador, no caso
concreto a Recorrente efetivamente adquire os veículos e peças e assume os
Fl. 6643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
20
riscos comerciais da transação, tendo como remuneração a margem obtida na
revenda.
Desta forma, reconhecem-se os requisitos determinados pela Lei no 10.485/2002
para reconhecer que a operação está alcançada pela monofasia, e que cabe a
aplicação da alíquota zero nas operações de revenda da Recorrente de veículos da
Concedente.
Recomposição de custos de mercadorias vendidas
Com relação às parcela devolvidas pela GENERAL MOTORS à Recorrente, a título
de desconto do valor de custo na aquisição de veículos para revenda, conforme
abordado acima, no título “Monofasia”, entende-se que trata-se de parcela
redutora do custo de mercadorias vendidas e, consequentemente, não se trata de
qualquer bônus de desempenho, ou de produtividade da concessionária de
veículos, na medida em que a Recorrente assume os riscos comerciais e
operacionais ao adquirir a propriedade dos veículos e peças negociados,
conforme demonstrado nos autos deste processo, diferente da modalidade de
penhor mercantil, onde as operações são sempre de vendas diretas da fábrica
para o cliente final, sem que ocorra a tradição do bem entre a Montadora e a
Concessionária.
Desta forma, diferente da intermediação de vendas, a Recorrente enquadra-se no
regime monofásico, conforme já reconhecido pelo próprio Relatório do Auto de
Infração, e assim, voltamos à mesma situação da discussão acima sobre os
reembolsos, com a diferença de que não deve considerar a possibilidade de
utilização indevida de créditos do regime não cumulativo em razão de ser o
regime monofásico.
Concluo, então, como tendo razão a Recorrente.
O referido acórdão restou assim ementado, neste tocante:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE
CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de venda
ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos contratuais pré-
estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável, na medida em
que o revendedor assume os riscos e a propriedade temporária da mercadoria,
tendo o montante total sido integralmente tributado no elo anterior da cadeia
negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo seguinte. Portanto, não
pode haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias
vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores. Caso
contrário seriam as comissões sobre vendas neste formato nos modelos de
Fl. 6644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
21
penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das receitas operacionais da
concessionária de veículos.
(Processo no 19515.721153/2015-15; Acórdão no 3402-011.194; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares e Redator Designado Conselheiro Jorge
Luís Cabral; sessão de 25/10/2023)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE
DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingresso financeiro em um
contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável
para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva
dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos
precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas
tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas
compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em
valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim
contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável,
sendo mera recomposição do estado patrimonial.
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE
CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de venda
ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos contratuais pré-
estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável, na medida em
que o revendedor assume os riscos e a propriedade temporária da mercadoria,
tendo o montante total sido integralmente tributado no elo anterior da cadeia
negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo seguinte. Portanto, não
pode haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias
vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores. Caso
contrário seriam as comissões sobre vendas neste formato nos modelos de
penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das receitas operacionais da
concessionária de veículos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE
DE CÁLCULO.
Fl. 6645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
22
A ausência da classificação de algum tipo de ingreso financeiro em um
contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável
para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva
dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos
precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas
tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas
compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em
valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim
contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável,
sendo mera recomposição do estado patrimonial.
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE
CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de venda
ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos contratuais pré-
estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável, na medida em
que o revendedor assume os riscos e a propriedade temporária da mercadoria,
tendo o montante total sido integralmente tributado no elo anterior da cadeia
negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo seguinte. Portanto, não
pode haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias
vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores. Caso
contrário seriam as comissões sobre vendas neste formato nos modelos de
penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das receitas operacionais da
concessionária de veículos.
(Processo no 11080.730216/2016-42; Acórdão no 3402-011.075; Relator
Conselheiro Jorge Luís Cabral; sessão de 28/09/2023)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.836.082, assim decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS
NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
DA COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
[...] III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das
finanças. Precedente do STF.
Fl. 6646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
23
IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em
exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem
vende e redutora dos custos do comprador.
V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ, REsp 1.836.082/SE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de 12/05/2023)
Portanto, filio-me ao entendimento de que no regime de apuração monofásico de
PIS/COFINS, os descontos no preço de venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em
razão de termos contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável,
e, dessa forma, não pode haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias
vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores.
Da mesma forma, os valores repassados pela montadora à Recorrente para a
realização de ações publicitárias e propagandísticas, trata-se de mero ingresso de recursos de
terceiros e reembolso de gastos incorridos por conta e ordem, para reconstituir o patrimônio da
Recorrente.
Isso posto, voto no sentido de, no tocante ao mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade
da decisão de primeira instância e do auto de infração e, no mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 6647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.884 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2022-63
24

Fl. 6648
DF CARF MF
Original